Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727363-12.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMAZ ANDRE DA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TOMAZ ANDRE DA ROCHA contra a decisão de ID 198931979 (origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0017593-34.2004.8.07.0001 proposta pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade manejada e determinou a expedição de alvará de levantamento, nos seguintes termos: Trata-se de execução na qual o Distrito Federal busca a satisfação de créditos fiscais. A parte Executada, TOMAZ ANDRE DA ROCHA, apresentou exceção de pré-executividade, na qual alega, em breve síntese, a prescrição intercorrente dos créditos objeto da presente execução. Instado a se manifestar, a parte exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu a rejeição da impugnação. É o relatório. DECIDO Incialmente, impende consignar que a prescrição intercorrente, modalidade de prescrição está ligada à agilidade processual; com o fim de se evitar a desídia da parte, que ocorrendo, pode levar à extinção da pretensão executiva. Assim, seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. Neste contexto, tem por termo inicial a inércia do exequente, pois se liga, na verdade, a um implícito dever de natureza processual de dar impulso útil ao processo executivo. Da questão objeto da impugnação da parte executada, da análise a da presente execução, não se verificou conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente, considerando que o mandado de citação sequer foi expedido, em que pese haver decisão determinando o ato citatório. Assim, a paralisação do processo deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, que não dispõe de elemento estrutural, tampouco humano, hábeis a atender aos reclamos da celeridade processual. Aplicável à espécie o enunciado de Súmula no 106 do STJ, que assim dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. Assim, REJEITO a exceção substancial de prescrição e, portanto, a própria exceção de pré-executividade. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 61103045), a Excipiente executada, ora agravante, “pugna pela agregação de efeito suspensivo ao vertente recurso, com conseqüente determinação ao Juízo de piso para que ele não autorize nenhum levantamento de valores e suspenda a execução até a final solução deste agravo” (p. 7). Alega a ocorrência da prescrição à luz do Recurso Especial Repetitivo n. 1.120.295/SP, tendo em vista que a Execução Fiscal tramita há mais 17 (dez) anos, já que distribuída a execução em 20.10.2004, sendo que o ato citatório, passados quase vinte anos, ainda não havia sido realizado. Sustenta, também, a ocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista que a execução foi sobrestada em 2006 em razão de parcelamento administrativo, com previsão de quitação em 2010, mas que não foi adimplido, sendo que somente depois 17 anos houve peticionamento do DF pela penhora nas contas do agravante, a qual veio a ocorrer em 08.2023. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, visto o “risco de levantamento dos valores que foram constritos nas contas do Recorrente ou mesmo de novas penhoras” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 61103048 e 61103049). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar vindicada. Com efeito, além de se vislumbrar a ocorrência de prescrição, verifica-se que o excipiente agravante teve bloqueio em suas contas bancárias, sendo que já houve determinação do juízo a quo de levantamento dos valores pelo DF. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator